Tribunal: TJMT
Processo: 1011758-39.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011758-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BRESCANSIN LTDA - CNPJ: 18.291.925/0001-02 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRESA DE GRANDE PORTE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO LEGAL DE LEGITIMIDADE ATIVA. REMESSA INDEVIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Vara de origem e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública Digital, com base no art. 2º, §4º, da Lei n.º 12.153/2009 e em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas
(IRDR nº 85560/2016)
.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de remessa da ação a Juizado Especial da Fazenda Pública quando a parte autora é empresa de grande porte, sem enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na legislação específica
.

III. Razões de decidir

3.
A Lei n.º 12.153/2009 restringe a legitimidade ativa no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública às pessoas físicas e às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 5º, I, norma de observância obrigatória
.

4.
Empresas de grande porte não possuem autorização legal para litigar sob o rito dos Juizados da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal
.

5.
A remessa compulsória da ação àquele juízo, em tais condições, afronta o princípio do juiz natural e conduz à nulidade por incompetência absoluta, devendo ser mantida a competência da Justiça comum
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Agravo de instrumento provido
.

Tese de julgamento:
“É vedado o processamento de ações por empresa de grande porte no Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da
causa não exceda o limite legal, por ausência de legitimidade ativa prevista no art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009, impondo-se o reconhecimento da competência da Justiça comum.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.º 12.153/2009,
arts
. 2º, §4º, e 5º, I
.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, CC 1003017-88.2016.8.11.0000, rel. Des. Luiz Carlos da Costa; TJ-MT,
ApC
1021731-94.2021.8.11.0041, rel. Des
a
. Maria Aparecida Ribeiro; TJ-MT, CC 1024325-44.2020.8.11.0000, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agropecuária
Brescansin
Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que reconheceu a incompetência absoluta daquela unidade judiciária e determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com fundamento no art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009 e no IRDR n.º 85560/2016 deste Tribunal
(id.
77503924
dos autos de nº
1000322-86.2020.8.11.0109
)
.

A agravante sustenta que, inexistindo Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca de Marcelândia, seria inaplicável a regra de deslocamento da competência. Alega, ainda, que a opção pelo juízo 100% digital possui caráter facultativo, conforme disposições das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Afirma, por fim, que a decisão impugnada desconsiderou o parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil e contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência n.º 10.

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo a continuidade da tramitação da ação originária perante o juízo da Comarca de Marcelândia (
id.
214409676).

Após a concessão da liminar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso
(id.
229846674
)
.

Sobreveio, no entanto, decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento,
(id.
242350682
)
. A agravante opôs embargos de declaração
(id.
246895157
)
, os quais foram acolhidos, restabelecendo-se, assim, a análise do mérito do agravo
(id.
260040174
)
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
ao agravo de instrumento
, nas quais se limitou a defender o indeferimento da tutela provisória, sem, contudo, enfrentar a matéria de fundo relacionada à competência
(id.
221178157
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal decorre de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que declinou da competência em favor do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com fundamento no art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009 e no entendimento firmado por este Tribunal no IRDR n.º 85560/2016
.

Embora o IRDR n.º 85560/2016, tenha firmado tese no sentido de que "

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos,independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericia
l
",
há limitação legal expressa imposta pelo art. 5º da Lei n.º 12.153/2009, que restringe a legitimidade ativa das empresas de grande porte, as quais não estão entre as pessoas jurídicas autorizadas a demandar no Juizado Especial da Fazenda. Cito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO ANULATÓRIA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60)
SALÁRIOS MÍNIMOS
— IRRELEVÂNCIA — PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — JUÍZO DA VARA
ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA. Para fixação de competência, é irrelevante o valor da causa, visto que a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153, 22 de dezembro de 2009, artigo 5º, I); logo, compete ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública processar e julgar. Conflito julgado procedente
.
(TJ-MT - CC: 10030178820168110000 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 06/04/2017, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE
VEÍCULO .
FRAUDE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EMPRESA DE GRANDE PORTE LITIGAR SOB ESTE RITO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. FALHA NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS DURANTE POSSE IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

1. Empresas de grande porte não possuem legitimidade para litigar sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme a Lei nº 12.153/2009 e a Lei nº 9.099/
1995.
(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10217319420218110041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2025)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
– IRRELEVÂNCIA - PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL - LEIS
NºS
9.009/1995 E 12.153/2009 – JUÍZO DA 1ª VARA COMPETENTE – CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do
art
.
8º da Lei nº 9.099/1995 e no art. 5º da Lei Federal nº 12.153/2009 só podem demandar nos Juizados, sejam Especiais Cíveis ou Especializados da Fazenda Pública, as
pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas, o que não é o caso dos
autos .

(TJ-MT 10243254420208110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/05/2021)

Verifica-se que a agravante é pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresária limitada, com capital social integralizado no montante de R$ 1.000.000,00 e com atividade principal voltada ao cultivo de soja (
ids
34203659 e 34203663 dos autos nº 1000322-86.2020.8.11.0109). Ressalte-se que não há, nos autos, informações acerca de eventual enquadramento no regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Todavia,
em consulta ao CNPJ da agravante, verifica-se que ela, de fato, não se enquadra nos regimes empresariais supracitados
,
in
verbis
:

Destaco que o
deslocamento da competência, nos moldes da decisão agravada, ignora a limitação de legitimidade ativa estabelecida por norma legal expressa, implicando em violação ao princípio do juiz natural, à segurança jurídica e à legalidade estrita que rege o processo jurisdicional
.

O artigo 5º da Lei nº 12.153/2009 estabelece
:

“
Art. 5
o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006
;”

Diante de tais elementos, revela-se correta a pretensão recursal de manutenção da competência da Vara Única da Comarca de
Marcelândia, sob pena de nulidade por remessa indevida a juízo absolutamente incompetente.

Ressalto, ainda, que questões relacionadas à competência do juízo constituem matéria de ordem pública, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdiçã
o
. Cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA EM CURSO DE GRADUAÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - LIMINAR CONCEDIDA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PRIMEVO - UNEMAT - AUTORIDADE ACOIMADA COATORA SEDIADA EM JUÍZO DIVERSO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - COMPETÊNCIA DECLINADA - RECURSO PREJUDICADO. Tratando-se de Ação Mandamental, a fixação do juízo competente não se dá conforme a matéria, o território ou a pessoa do litigante, como ocorre em outras ações, mas de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora. Verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar o
mandamus
, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo prolator da decisão recorrida,
ressaltando que

a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição
.

(TJ-MT - APL: 00104542620148110015 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/11/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/11/2019)
(destaquei)

Face ao exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT para o processamento e julgamento da demanda
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025